Tribunal: TJMT
Processo: 1015017-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015017-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. B. D. A. S. - CPF: 108.551.721-77 (APELADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), J. B. D. A. S. - CPF: 120.103.851-01 (APELADO), CAMILA BIESDORF DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 065.483.909-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BIESDORF DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 065.483.909-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL - ALTERAÇÃO DE VOO – MUDANÇA DE ITINERÁRIO – EXCESSIVA DEMORA NO PERCURSO - CHEGADA A DESTINO DIVERSO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de voo.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que a alteração de itinerário afeta a toda programação previamente estabelecida, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por LUCAS BIESDORF DE ALMEIDA SOUZA e JÚLIA BIESDORF DE ALMEIDA SOUZA, representados por sua genitora CAMILA BIESDORF DE ALMEIDA SOUZA, julgou procedente o pedido inicial, e assim, condenou a requerida a pagar em favor dos requerentes o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, corrigido a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Insiste que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da infraestrutura aeroportuária de Confins, o que caracteriza fortuito externo e afastaria o dever de indenizar. Fala que reacomodou os passageiros com a maior brevidade

possível e disponibilizou alimentação. Defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217937882.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 225546343)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os requerentes representados por sua genitora, ajuizaram ação indenizatória, narrando que adquiriram junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, passagem aérea com saída de Sorriso/MT e destino Navegantes/SC, com partida prevista para o dia 20 de outubro de 2023 e retorno no dia 30 do mesmo mês e ano.

Disseram que, sem qualquer justificativa, a requerida alterou a viajem de ida e cancelou a de volta.

Falaram que foram compelidos a aceitar embarcar em outro voo com destino para Fortaleza e não mais Navegantes como previamente contratado, ou seja, com aproximadamente 127 KM de distância do destino original.

Relataram que as conexões foram alteradas, sendo obrigados a realizarem pernoite não programado no momento da aquisição dos bilhetes, sem acesso as suas bagagens.

Falaram que o retorno não foi diferente, pois, além das alterações, tiveram que desembarcar em SINOP, distante a quase 80 KM da residência.

Em sua defesa a requerida alegou que o voo foi cancelado devido a impedimento operacional - infraestrutura aeroportuária do Aeroporto de Confins.

Falou que prestou toda assistência necessária para minimizar o dissabor vivido pelos requerentes e os reacomodou em outro voo disponível, cumprindo assim, com a determinação contida no artigo 21, da resolução n. 400, da ANAC.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que os autores tiveram o voo cancelado e foram realocados para outro que teve duração de 22 horas, ou seja, cerca de 14 horas a mais do incialmente programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pelos requerentes, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à alteração do itinerário da viagem que levou os passageiros a realizarem pernoite não programado em São Paulo, desembarcarem em destinos longínquos do inicialmente contratado, associada à ausência da prestação de assistência material aos requerentes, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024